Tribunal: STF
Processo: Rcl 48761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP, em 4.8.2021, contra a seguinte sentença proferida pela Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra na Reclamação Trabalhista n. 0010829-06.2021.5.15.0117, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:
    “1. Preliminar de incompetência material
    Argui o reclamado exceção de incompetência em razão da matéria, sustentando que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, com incidência de normas do regime jurídico-administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 
    Razão não lhe assiste, todavia. 
    Conquanto alegue, não juntou o reclamado lei municipal instituindo o regime estatutário. Ao revés, a Lei Municipal nº 100/98, como referido na própria defesa, expressamente prevê em seu artigo 10 que ‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho’.
    Em conformidade com a previsão legislativa, constata-se que os holerites trazidos aos autos demonstram incidência de FGTS, verba típica de contrato regido pela CLT. 
    Destarte, forçoso reconhecer que o regime jurídico adotado é o celetista, sendo, pois, a Justiça do Trabalho competente para dirimir o litígio. 
    Imperioso destacar, ainda, que o STF, em decisão de recente (proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes e publicada em 13.11.2020), negou seguimento à Reclamação Constitucional 43.076, proposta pelo município reclamado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (decisão que concluiu pela competência material dessa Justiça Especializada para julgamento de demandas que envolvem direitos decorrentes da relação empregatícia mantida com o município réu, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF).
      Contrapondo-se aos argumentos apresentados pelo município, concluiu o Ministro Relator pela ausência de conflito entre o acórdão reclamado e o decidido nas ADI 3.395/DF-MC e ADI 492/DF. 
    Nesse ponto, imperiosa transcrição de trechos da decisão em comento, que vão ao encontro do entendimento manifestado por este Juízo: (…)
    Afasta-se a preliminar arguida” (e-doc. 12).
    2. O reclamante alega que “o art. 5º da EC nº 19/98 (art. 39, caput, da CRFB/88) apenas suprimiu o Regime Jurídico Único, mantendo a indisponibilidade do Regime Processual, Administrativo, Orçamentário e Financeiro expressamente previsto nos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 39, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I e 169, § 1º, I e II, da CRFB/88 diante do Regime Jurídico Único Municipal instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96), não existindo nenhum fundamento constitucional que excepcionasse a regra de autonomia federativa própria da administração direta municipal em matéria legal, administrativa, orçamentária e financeira ou alterasse a natureza estatutária de qualquer lei do município que trate do regime jurídico dos servidores públicos conforme à CRFB em consonância com a ADI nº 3.395-6/DF” (fl. 1).
    Sustenta que “ou os servidores públicos municipais não são estatutários (sendo supostamente celetistas) pela medida cautelar deferida na ADI nº 2135-4/DF (e assim deverão ser tratados) ou são estatutários diante da ausência de autonomia de vontade das partes pelo regime jurídico administrativo (sistema legal, administrativo, orçamentário e financeiro constitucional) [e] independentemente, incidirá a ADI nº 3.395-6/DF por onde se julgou que não cabe à Justiça do Trabalho analisar a existência, validade e eficácia da relação jurídica entre agente público e administração pública” (fl. 6).
    Requer medida liminar, “para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional” (fl. 7).
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação, para “cassa[r] a decisão reclamada pela incompetência da Justiça do Trabalho, por afronta à ADI nº 3.395-6/DF” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, a Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    6. Na espécie em exame, ao proferir sentença, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de o beneficiário ser empregado vinculado ao Município de São Joaquim da Barra/SP pelo regime celetista, como estabelecido no art. 10 da Lei municipal n. 100/1998, pelo qual “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 12).
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    7. Ao examinar reclamações semelhantes à presente, nas quais o Município de São Joaquim da Barra/SP aponta descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.076-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.261-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os julgados a seguir: Rcl n. 43.124-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl n. 43.255-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl n. 41.985-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl n. 41.986-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl n. 44.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl n. 45.035-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora